Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708243-85.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO PEREIRA SERPA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO L DA SQN 405: Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel da parte executada (ID 70502292). O imóvel foi avaliado no ID 75245249. A parte executada apresenta impugnação (ID 77403228), aduzindo que não foi intimado da penhora, nem seu cônjuge. Suscita, ainda, a impenhorabilidade do bem de família. Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou no ID 77914515, defendendo a manutenção da penhora. É o relato do necessário. D E C I D O. A impenhorabilidade do imóvel bem de família é prevista na Lei n. 8.009/1990, que expressamente estabelece a hipótese de sua incidência em seu artigo 5o, que dita: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Entretanto, ressalte-se o débito perseguido nos presentes autos ostenta natureza propter rem, consistente nos débitos de condomínio originados do imóvel penhorado, pelo que não subsiste a proteção legal do bem de família (art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90). Sobre o tema, colaciono elucidativo precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. DEFERIMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SALVAGUARDA LEGAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E TER SIDO GERADA PELO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, IV). IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLETIVIDADE CONDOMINIAL. PREPONDERÂNCIA DA DIGNIDADE DA COLETIVIDADE. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando o débito condominial em execução do apartamento que restara penhorado, conquanto nele residente o devedor, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo. 2. Inserindo-se o débito condominial nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida o devedor acompanhado de sua família, inviável que o executado, à guisa de tutela da sua dignidade e afronta a primados de gênese constitucional, impute aos seus vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo do ofertado pelo condomínio, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos, descerrando que, se a expropriação do imóvel em que reside afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1261256, 07027896120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que toca à intimação do executado sobre a penhora, vejo que o executado atua em causa própria (art. 103, parágrafo único, do CPC), de modo que sua intimação ocorre por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC). Sobre a intimação do cônjuge, vejo que, de fato, ainda se encontra pendente, mas já houve a determinação, consoante ID 70502292. No mais, o imóvel foi avaliado no ID 75245251, tendo a parte exequente apresentado concordância (ID 75575445). A parte executada, na peça de ID 77403228, não apresentou impugnação. Ausente divergência, tenho pela homologação da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 77403228, mantendo a penhora de ID 70502292. Outrossim, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 75245251, o qual atribuiu o valor de R$ 599 mil (quinhentos e noventa e nove mil reais) ao bem. No que toca às anotações presentes na matrícula do imóvel (ID 70430263), INDEFIRO o pedido de expedição de ofício (ID 77914515) ao Juízo da Vara do Trabalho de Luziânia uma vez que não cabe a Este Juízo determinar-lhe que promova o cancelamento da indisponibilidade. OFICIE-SE ao MM. Juízo da 19a Vara Federal de Brasília -- referente aos autos de no 0022856- 21.2013.4.01.3400 --, para que informe se persiste a indisponibilidade do bem e eventual óbice à alienação, bem assim, caso haja necessidade de reserva de crédito, o seu valor. RENOVE-SE o ofício de ID 72878385, uma vez que ausente resposta. Noutro giro, promova a parte exequente a intimação do cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão. Vindo aos autos a qualificação e endereço para diligência, promova-se a intimação, na forma da Decisão de ID 70502292. O Agravante sustenta a impenhorabilidade do bem de família e a ausência de intimação do cônjuge sobre a constrição. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (24212447). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. Consulta ao feito de origem mostra que a decisão agravada foi proferida em 26/11/2020 (ID 78046425) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 27/11/2020 (ID 78370924), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 19/03/2021, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Importa destacar que o protocolo equivocado do recurso não infirma a sua intempestividade, uma vez que o artigo 1.016 do Código de Processo Civil é claro quanto ao seu endereçamento processual. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 05 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator